Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça.
5. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do quantum indenizatório ou dos honorários advocatícios quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material." (Acórdão 2086625, 0732048-59.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 24/02/2026.).
6. Recurso conhecido e não provido.